Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011191-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após a prolação da decisão de ID: 26386057, a qual homologou a memória de cálculo de ID: 26386057, foram acostadas aos autos pela Contadoria Judicial cinco novas planilhas (ID: 21425328, 29470652, 30872238, 3104525, 32784315), o que gera, data venia, manifesto tumulto processual. Nesse quadro, atento à promoção de ID: 32795151, no tocante às cotas dos sucessores de DELFINO GONÇALVES DA COSTA, observem-se os ID: 21865515 e 225337621: - MARIA DE FÁTIMA MARTINS ROCHA (viúva): 50%; - EMERSON MARTINS GONÇALVES (filho): 10%; - CLEBER MARTINS GONÇALVES (filho): 10%; - CLEOSMAR GONÇALVES MARTINS (filho): 10%; - CLEIDEMAR GONÇALVES MARTINS (filha): 10%; - CLEOMAR GONÇALVES MARTINS (filho): 10% Por fim, expeçam-se os requisitórios tendo em vista a consolidação constante da planilha de ID: 32784317, observando-se, em reforço, o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador